Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-50.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009305-50.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KARLA AIRES BARBOSA - CPF: 788.300.102-78 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática, por entender que a demonstração pela agravada do uso do cartão de crédito e ausência de pagamento são suficientes para demonstrar a legalidade da negativação objeto da lide. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA RESTABELECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da parte ré para julgar improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se houve comprovação da relação contratual que legitimou a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. O ônus de comprovar a legalidade da cobrança incumbe ao fornecedor, conforme art. 373, II, do CPC.

4. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação de cartão de crédito.

5. A apresentação de selfie e documentos pessoais confirma apenas a abertura de conta, fato incontroverso, não demonstrando a adesão a cartão de crédito.

6. A ausência de contrato assinado, comprovante de entrega ou uso do cartão impede o reconhecimento da contratação.

7. Nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ANA KARLA AIRES BARBOSA
contra decisão monocrática proferida que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A., reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente o pedido da autora.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 292,91 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrente demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

[...]

Com efeito, a parte reclamada, ora recorrente, apresentou nos autos prova suficiente da existência do débito por meio dos documentos juntados nos autos através dos ids. 290986386 e 290986384, págs. 14, contendo selfie, documento pessoal e faturas com o detalhamento de compras e pagamentos realizados, documentos estes que legitimam a cobrança, bem como a negativação.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.”

A controvérsia recursal reside em verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira são aptos a comprovar a contratação específica do cartão de crédito que deu origem ao débito inscrito em nome da agravante.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao banco agravado comprovar a legalidade da cobrança, mediante prova robusta da contratação do serviço.

Consta dos autos que a agravante admite a abertura de conta junto à instituição financeira, mediante envio de documentos pessoais e fotografia (selfie), mas nega categoricamente a contratação do cartão de crédito.

O banco, por sua vez, apresentou: telas sistêmicas; cópia de selfie e documento pessoal; e faturas com supostas compras e pagamentos. Contudo, não trouxe aos autos contrato assinado, comprovante de entrega do cartão, ou qualquer outro elemento objetivo e inequívoco que demonstre a efetiva solicitação e utilização do cartão pela agravante.

As telas sistêmicas constituem prova unilateral, insuficiente para comprovar a existência de relação contratual. A selfie e o documento pessoal apenas confirmam a abertura de conta, fato incontroverso, mas não demonstram a adesão ao cartão de crédito.

Diante disso, verifica-se que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, restando caracterizada a indevida inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito.

Conforme entendimento consolidado pela Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, salvo em caso de negativação preexistente, hipótese que não se verifica nos autos.

Quanto ao quantum indenizatório, a sentença de primeiro grau fixou o valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado e proporcional, suficiente para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

No tocante aos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ, devem fluir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto para reformar a decisão monocrática agravada e restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025